Tribunal: TJMT
Processo: 1043947-78.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043947-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC QUANDO JUROS E ATUALIZAÇÃO POSSUEM O MESMO TERMO INICIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em apelação cível, determinado pela Vice-Presidência, em razão de aparente desconformidade do acórdão com o Tema nº 99 do STJ. A decisão original manteve a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de danos, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em reexaminar, em sede de juízo de retratação, a forma de cálculo dos consectários legais da condenação, a fim de adequar o julgado a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1368 do STJ, em sede de recurso repetitivo, determina que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios.

A fixação dos encargos legais é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício em juízo de retratação, inclusive para adequação à jurisprudência vinculante superveniente.

A aplicação da SELIC impede a cumulação com quaisquer outros índices de correção ou juros, evitando-se dupla incidência sobre os valores devidos.

A adequação do acórdão à tese firmada pelo STJ não configura reforma em prejuízo da parte, mas cumprimento da orientação jurisprudencial obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a esta Terceira Câmara de Direito Privado, para manifestação quanto à eventual retratação do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1043947-78.2023.8.11.0041, em razão da tese firmada no Tema 99 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia original versa sobre Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 23.160,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios pela taxa legal (art. 406, § 1º, CC), ambos a partir do desembolso.

Interposta apelação pela ENERGISA, este Colegiado, em acórdão de minha relatoria (ID 313758364), negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, inclusive no que tange aos consectários legais da condenação. Opostos embargos de declaração pela concessionária, foram eles rejeitados (ID 324831850).

Inconformada, a ENERGISA interpôs Recurso Especial (ID 329016888), no qual, entre outras teses, alegou violação aos artigos 389 e 406 do Código Civil e ao entendimento consolidado no Tema nº 99 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito.

A Vice-Presidência, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso excepcional, constatou a aparente desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 99 e com o precedente qualificado no REsp 1.795.982/SP, determinando o retorno dos autos para a reapreciação da matéria atinente aos juros de mora e à correção monetária.

É o necessário relato.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de deliberação em juízo de retratação, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinada pela Excelentíssima Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual adequação do acórdão de ID 324831850, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, à orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 99 dos Recursos Especiais Repetitivos.

Em nosso pronunciamento anterior, mantivemos a sentença que fixou a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela "taxa legal", com base na recente alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Contudo, uma análise mais aprofundada da nova sistemática, à luz da finalidade da norma e da jurisprudência pacífica do STJ, revela a necessidade de ajuste no julgado.

O STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros a que se referia a redação original do artigo 406 do Código Civil era a Taxa SELIC, por ser esta a utilizada para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Igualmente pacífico é o entendimento de que a SELIC, por sua natureza híbrida – englobando tanto a remuneração do capital (juros) quanto a recomposição do poder de compra da moeda (correção monetária) –, não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, sob pena de configurar
bis in idem
.

O advento da Lei nº 14.905/2024, longe de romper com essa lógica, veio a positivá-la e a conferir-lhe maior segurança jurídica. A nova redação dos dispositivos pertinentes deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica.

O artigo 389, em seu parágrafo único, passou a prever que, na ausência de convenção, o índice de atualização monetária será o IPCA. Por sua vez, o artigo 406, em seu § 1º, estabeleceu que a taxa de juros legal "
corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária
de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
".

A operação resultante dessa sistemática demonstra a intenção de se chegar a um fator único de atualização. A obrigação do devedor é de pagar o principal acrescido de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC - IPCA).

Matematicamente, a incidência desses fatores sobre o capital pode ser representada como:

Atualização Total = Principal + Correção (IPCA) + Juros (SELIC - IPCA).

Ao simplificar a equação, quando há datas iguais para início da fluência da atualização monetária e dos juros moratórios, os termos "+ IPCA" e "- IPCA" se anulam, restando como resultado prático a incidência isolada da própria Taxa SELIC sobre o valor principal.

No caso concreto, a sentença e o acórdão originário fixaram que tanto a correção monetária quanto os juros de mora deveriam incidir a partir do mesmo termo inicial, qual seja, a data do desembolso. Essa coincidência fática torna a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, a partir do mesmo marco, a medida mais adequada e precisa para cumprir a sistemática legal, pois a operação matemática de dedução do IPCA, conforme previsto no § 1º do art. 406 do Código Civil, resulta na incidência pura da SELIC, simplificando o cálculo e garantindo a exata recomposição do crédito sem incorrer em
bis in idem
.

Portanto, a nova legislação, ao invés de criar um sistema dúplice, estabeleceu um mecanismo para que, ao final, o único indexador a ser aplicado seja a Taxa SELIC, alinhando-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, em juízo de retratação, impõe-se a reforma parcial do acórdão para adequá-lo ao entendimento vinculante.

Dispositivo.

Com essas considerações,
exerço o juízo de retratação e voto no sentido de reformar parcialmente o v. acórdão de ID 313758364
, para, nos termos da tese firmada no Tema 1.368 do STJ,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, tão somente para determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a contar de cada respectivo termo inicial fixado na sentença.

Via de consequência, afasto a majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento do recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026